Tribunal: STF
Processo: ARE 1379175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL ADUANEIRO. DRAWBACK. ISENÇÃO DO ICMS-IMPORTAÇÃO. MERCADORIA IMPORTADA, MAS NÃO INTEGROU PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. TRIBUTO DEVIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. MULTA NÃO EXIGÍVEL. 



    1. Drawback é um regime aduaneiro especial, instituído Decreto-lei nº 37, de 21/11/66, que permite a suspensão ou eliminação de tributos federais incidentes sobre insumos importados com o objetivo de serem utilizados em produto que será objeto de exportação futura pelo respectivo contribuinte. Trata-se de uma política de incentivo às exportações, na medida em que reduz os custos de produção de produtos exportáveis, ao deixar de tributar a matéria prima importada que será empregada na industrialização do produto final a ser exportado, tornando-os mais competitivos no mercado internacional. 



    2. De forma a integrar a política de fomento às exportações, o regime de Drawback tem também a sua incidência em nível estadual, atingindo o recolhimento do ICMS/Importação, conforme Regulamento de ICMS de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto 43.080/2002. O referido regulamento garante ao contribuinte integrante do Drawback o direito à isenção do ICMS-Importação, quando implementados os requisitos do item 64 do RICMS.



     3. Em se tratando de operações de importação, sujeitos ao regime aduaneiro especial, uma vez ocorrido o fato gerador (recebimento da mercadoria pelo importador) o ICMS passa a ser efetivamente exigível quando do despacho para consumo, a luz do disposto no art. 85 do RICMS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §6º, e; 155, §2, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aqui, no momento da nacionalização da mercadoria, é que reside a controvérsia do recurso.



    A impetrante sustenta que é devido o ICMS-Importação sem a multa, com assento no disposto no art. 176-A da Portaria SECEX nº 23/2011, que lhe garante o prazo de 30 (trinta) dias, depois de expirada a validade do Ato Concessório (que seria a data de limite de exportação) para efetuar o recolhimento dos tributos suspensos.



    O fisco afirma que, ao deixar de exportar no prazo, a impetrante incorre em mora desde a ocorrência do fato gerador do tributo (momento da entrega da mercadoria ao importador), impondo-lhe o recolhimento do tributo e da multa.



    A mora no pagamento dos tributos faz incidir a penalidade de multa, prevista no art. 56 da Lei nº 6.763/75, que consolidou a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso do ICMS-Importação, o tributo passa a ser devido, de fato, no momento da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 2º, parágrafo único, inciso II, do RICMS/2002:



    (...)



    Em se tratando de importação de mercadoria, sujeita ao ICMS, considera-se ocorrido o fato gerador, inclusive nas hipóteses de admissão dos mesmos em regime aduaneiro especial (como no caso do Drawback), no momento da entrega da mercadoria. 



    No entanto, a ocorrência do fato gerador não necessariamente coincide com o momento para o recolhimento do tributo. Há que se perquirir, no caso dos autos, a data a partir da qual, o ICMS passou a ser devido, para os fins da mora.



    Em se tratando de operações de importação, sujeitos ao regime aduaneiro especial, uma vez ocorrido o fato gerador (recebimento da mercadoria pelo importador) o ICMS passa a ser efetivamente exigível quando do despacho para consumo, a luz do disposto no art. 85 do RICMS dispõe:



    (...)



    Ou seja, a partir do momento em que o contribuinte, findo o prazo de validade do ato concessionário (31/10/2014) que até então suspendia a incidência de impostos (Drawback), verifica que os insumos importados não serão utilizados na fabricação dos produtos destinados à exportação e que, esses insumos serão utilizados em produtos destinados ao mercado interno, cabe a ele dar início ao procedimento administrativo de nacionalização destes insumos, ou seja, efetuando o “despacho para consumo”.



    Concluído esse procedimento, o ICMS passa a ser devido.



    Tem-se, portanto, que descabida o apetite fiscal do Estado, ao pretender receber a multa por mora da impetrante considerada desde o fato gerador de forma retroativa, o que sequer faria sentido, notadamente porque o tributo estava com a sua exigibilidade suspensa, aguardando o cumprimento ao ato concessório.



    Mesmo esta suspensão não tendo se transformado em isenção, tem-se que a pretensão de considerar o contribuinte em mora desde a data da importação dos insumos (fato gerador), iria de encontro com a política de estímulo das exportações, pois o beneficiário estaria sempre em risco de ter a incidência da multa retroativa caso, por qualquer motivo, não cumprisse as condições da suspensão.



    Como a impetrante, no caso dos autos, deu entrada no despacho para consumo antes mesmo de vencido o ato concessionário, não incorreu em mora e não deve a multa pretendida pelo fisco, merecendo ser mantida a sentença proferida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente